Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712187-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUITHER JACQUES SANFILIPPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SERASAJUD. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DE NOME. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RITO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUPLETIVA. 1. A questão submetida ao Tema repetitivo 1026 do STJ era a possibilidade ou não de inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal. 2. A decisão condenatória do Tribunal de Contas da União constitui título executivo extrajudicial não regido pelo rito das execuções fiscais (orientadas pela Lei 6.830/80), estando submetida a execução do CPC. 3. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita, o que não se confunde com isenção legal atribuída ao ente federativo. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, c/c o 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que não havendo dúvidas quanto à consolidação do crédito e não se vislumbrando outras medidas executivas, a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes é um poder-dever do juízo como uma tentativa de garantir ao credor o recebimento do seu crédito. Assevera ser prescindível a comprovação, por parte do credor, de ter tomado as medidas administrativas para a efetivação da aludida inscrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 782, § 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017